Tribunal: TJSP
Processo: 1064948-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Plano de saúde. Contrato coletivo. Reajustes por variação de custos e aumento de sinistralidade. Validade da cláusula que os prevê. Ausência, contudo, de comprovação da necessária relação entre os aumentos aplicados e o estado financeiro da carteira de beneficiários. Onerosidade excessiva reconhecida. Aplicabilidade, na espécie, dos índices da ANS. Precedentes. Restituição da diferença a maior

Ementa:
Plano de saúde. Contrato coletivo. Reajustes por variação de custos e aumento de sinistralidade. Validade da cláusula que os prevê. Ausência, contudo, de comprovação da necessária relação entre os aumentos aplicados e o estado financeiro da carteira de beneficiários. Onerosidade excessiva reconhecida. Aplicabilidade, na espécie, dos índices da ANS. Precedentes. Restituição da diferença a maior devida, observada a prescrição trienal. Reajuste por mudança de faixa etária. Tese firmada pelo STJ (Tema 1016). Aplicabilidade do Tema 952 do STJ aos planos coletivos. Contrato que observa o disposto no art. 3o, II, da Resolução 63/2003 da ANS. Razoabilidade do índice aplicado e proporcionalidade deste em relação ao aumento dos riscos decorrentes da mudança de faixa etária da parte segurada. Precedente da Câmara. Cerceamento de defesa inocorrente. Ação parcialmente procedente. Recurso provido em parte.